Tribunal: TJDFT
Processo: 0713856-86.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TUTELA DE URGÊNCIA. CAUTELAR. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO INAUDITA ALTERA PARS. MEDIDA EXCEPCIONAL. UTILIDADE NÃO VERIFICADA.
1. Os requisitos da tutela provisória de urgência, cautelar ou antecipada, encontram-se elencados no artigo 300 do CPC, sendo eles: a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
2. O sigilo de movimentação bancária constitui garantia fundamental. Assim, apenas poderá ser judicialmente violado nas hipóteses constitucionalmente previstas ou, na linha do entendimento jurisprudencial prevalente, em casos excepcionais em que suficientemente comprovada a imprescindibilidade de obtenção dos pertinentes dados sigilosos para satisfação do crédito exequendo ou para o exame da questão controvertida.
3. Na hipótese, o exequente não demonstrou a presença de condição excepcional a justificar a concessão da pretendida cautelar, porquanto não vislumbrada a utilidade da quebra de sigilo de dados inaudita altera pars, máxime, porque a referida medida em nada prestigiará a satisfação do crédito. Eventual fraude contra credores (CC, arts. 158 e ss.), decorrente de possível esvaziamento de contas bancárias, ou mesmo à execução (CPC, art. 792) deverão ser aduzidas e examinadas após a citação dos devedores, comprovando o credor uma efetiva ausência de bens passíveis de penhora.
4. Agravo de instrumento improvido.